Tribunal: TJDFT
Processo: 0738293-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0738293-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: BENEVALDO BARBOSA NOVAIS IMPETRANTE: HELLEN DOS SANTOS COSTA, ANDRÉ ALVES DA MATA AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por HELLEN DOS SANTOS COSTA e OUTRO em favor de BENEVALDO BARBOSA NOVAIS. Verifica-se a impetração de habeas corpus em favor do ora paciente (no 0737560-94.2022.8.07.0000), de minha relatoria, idêntico a este, cuja inicial foi indeferida pelo Exmo. Des. Plantonista Cruz Macedo, estando, atualmente, aguardando decurso de prazo. Assim, tendo em vista a repetição do remédio constitucional, caracterizada está a litispendência, sendo a sua extinção medida que se impõe. Ante o exposto, INADMITO o presente habeas corpus, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Int. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator